Tribunal: TCU
Processo: 016.585/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4903/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 016.585/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Nelio Pereira de Santana (CPF XXX.999.341-XX); Nelson Honorato da Cruz (CPF XXX.641.481-XX); Olga Maria Pinto Monteiro (CPF XXX.223.201-XX); Osvaldina Maria Cruz de Oliveira (CPF XXX.733.641-XX); Raimunda Neuraci de Sousa Lima (CPF XXX.979.281-XX); Raquel Guida de Souza (CPF XXX.173.161-XX); Sancao Saraiva de Sousa (CPF XXX.942.901-XX); Secundino Pereira Fernandes (CPF XXX.447.641-XX); Vani Vieira Barros e Queiroz (CPF XXX.788.713-XX) e Walter Pereira de Franca (CPF XXX.517.591-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.